Tribunal: TJDFT
Processo: 0711058-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711058-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: RAFAEL ESTRUC ALVES IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por RAFAEL ESTRUC ALVES, contra ato imputado ao Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 70065283), o impetrante narra, em resumo, que constituiu advogado particular, o qual, dentro do prazo legal, protocolou apelação visando à reforma da sentença condenatória proferida na origem. Diz que a magistrada sentenciante não recebeu o recurso de apelação, acolhendo somente o recurso interposto pela Defensoria Pública, sem consultar previamente o réu. Sustenta que o ato configura cerceamento de defesa, pois impede o réu de ser representado pelo defensor de sua escolha, violando o princípio do defensor natural. Afirma que a apelação interposta pela Defensoria Pública não contempla todas as teses jurídicas da defesa técnica, conforme demonstrado no Recurso em Sentido Estrito interposto simultaneamente. Discorre sobre o direito líquido e certo para que seja processada a apelação interposta pela defesa regularmente constituída. Colaciona precedentes. Requer a concessão da medida liminar para suspender o julgamento da apelação interposta pela Defensoria Pública e determinar o regular processamento da apelação interposta pelo advogado constituído. Brevemente relatados, decido. A impetração não pode ser admitida. O mandado de segurança tem por vocação a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e artigo 1o, da Lei 12.016/2009). Nos termos do verbete sumular 267, do Supremo Tribunal Federal, o writ of mandamus revela-se incabível contra ato judicial passível de recurso ou correição, abrindo a jurisprudência margem para sua excepcional admissibilidade quando do ato se colha, de plano, evidente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, além de situação que represente dano irreparável. E, ainda que o recurso não seja dotado de efeito suspensivo, a via estreita do mandado de segurança – instrumento que não pode ser usado como sucedâneo recursal - só se abre na hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal, consoante se afere do entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, a saber: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. TERATOLOGIA E ILEGALIDADE NÃO VERIFICADAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O mandado de segurança não serve como sucedâneo recursal, daí porque não é cabível sua impetração em casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante, mesmo que sem efeito suspensivo, salvo a hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal, o que não restou demonstrado. (...) (AgInt no MS 23.159/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/11/2017, DJe 05/12/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO. A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL SOMENTE É POSSÍVEL QUANDO SE IDENTIFICAR MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Mandado de Segurança não é sucedâneo de recurso, revelando-se imprópria a sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei, nos termos da Súmula 267/STF. 2. Mesmo nas hipóteses em que impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, o Mandado de Segurança não dispensa a parte impetrante de interpor o recurso próprio, no prazo legal. 3. Agravo Regimental do Particular a que se nega provimento. (AgRg no 47.871/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018) Como se observa do caderno processual, o Impetrante se insurge contra a decisão proferida pela autoridade apontada coatora, que não recebeu o recurso de apelação interposto pela defesa técnica constituída, em razão da sua duplicidade, pois interposto igual recurso anteriormente pela Defensoria Pública. Contudo, segundo o disposto no artigo 581, inciso XV, do Código de Processo Penal, cabe recurso em sentido estrito contra a decisão que denegar a apelação ou a julgar deserta, sendo impossível o conhecimento de mandado de segurança utilizado como substitutivo recursal, conforme jurisprudência pacífica no âmbito dos tribunais superiores. Desse modo, a decisão objurgada deveria ser objeto de recurso em sentido estrito, em obediência aos princípios da unirrecorribilidade das decisões e da taxatividade dos recursos processuais penais. Ademais, conforme informado pelo próprio impetrante e verificado em consulta ao sistema processual, já foi interposto o respectivo recurso em sentido estrito contra a decisão impugnada, de forma que eventual análise da questão nesta sede poderia gerar, inclusive, a prolação de decisões conflitantes. Destarte, dada a previsão legal de recurso cabível contra a decisão impugnada, que, inclusive, já foi interposto pela defesa nos autos de origem, aliada a ausência de demonstração de ilegalidade manifesta, o presente mandado de segurança não pode ultrapassar a fase de admissibilidade, especialmente pela liturgia específica que lhe foi conferida pelo legislador. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL e extingo o processo, sem resolução do mérito, com amparo no artigo 10, da Lei no 12.016/2009. Sem custas e honorários advocatícios. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos, observando-se as normas pertinentes deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 24 de março de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator